Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.

2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.

3. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento dos filhos no valor arbitrado em sentença.

4. Os alimentos fixados no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos a cada um dos dois filhos, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do pai descrita nos autos, sem desconsiderar a própria subsistência mínima dele.

5. Apelação conhecida e não provida.